Tribunal: STF
Processo: RE 1498923
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, mantendo o acórdão a quo que assentou a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa em razão do interesse da União.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão diz respeito à verificação da competência da Justiça Federal para apreciar pleito referente à validade de contrato de honorários advocatícios firmado entre escritório de advocacia e municipalidade no âmbito das verbas destinadas ao FUNDEF. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal. .



    4. Ademais, para dissentir do entendimento do acórdão a quo acerca da alegada ausência de interesse da União seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.